Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-19.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004337-19.2017.8.07.0017 RECORRENTE: WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por WANDERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (ID 14181693). O STJ deu parcial provimento ao apelo especial para que o acórdão vergastado sofra alteração “tão somente para que seja excluída a valoração negativa da vetorial personalidade do agente da primeira etapa da operação dosimétrica”, restando fixada a pena do recorrente em 8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão (ID 14181693 – p. 5/11). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao RE 593.818 (Tema 150), da sistemática da repercussão geral (ID 30889521). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 13772609): (...) Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, embora não possam configurar a agravante da reincidência, podem ser utilizadas para a fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031